Tribunal: TJMT
Processo: 1020735-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020735-54.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Cível da Comarca de Juína (SUSCITANTE), Douto Juiz da 2ª Vara Cível de Juína - Dr. Victor Lima Pinto Coelho (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 671.204.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GATTO - CPF: 593.238.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO STABILLE - CPF: 090.333.009-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 286, II DO CPC – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS – CONFLITO PROCEDENTE.

Se as ações de Interdito Possessório e Reivindicatória tem naturezas distintas e pedidos e causa de pedir diversos, não se aplica a dependência prevista no artigo 286, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001095-87.2023.8.11.0025.

O processo foi distribuído inicialmente à 2ª Vara Cível da referida Comarca, cujo Juízo declinou da competência para o da 1ª Vara Cível, com fundamento no art. 286, II, do CPC.

Esse referido Juízo (1ª Vara) entendeu que não era caso da aplicação do dispositivo legal acima mencionado e suscitou este Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte autora desta Ação Reivindicatória ajuizou anteriormente uma demanda de natureza possessória em 22.11.2017, que tramitou no Juízo suscitante, envolvendo o mesmo imóvel, a qual foi cancelada ante o não recolhimento das custas judiciais.

O artigo 286, II, do CPC, no qual se embasou o Juízo suscitado para declinar da competência, assim dispõe:

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I
– (...)

II
- quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

(...)

A distribuição por dependência de processos que se relacionam tem o objetivo de prevenir a existência de decisões conflitantes na mesma instância judicial e a norma prevista no dispositivo legal acima transcrito diz respeito à proteção do juiz natural, a fim de evitar que outra ação com as mesmas partes e o mesmo pedido seja redistribuída para outro juízo se a anterior foi julgada extinta, sem resolução do mérito.

Eis a lição de
Daniel Amorim Assumpção Neves:

"(...) A distribuição por dependência prevista no art.
286
,
II
, do
Novo CPC
tem como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos do art.
486
,
§ 1º
, do
Novo CPC
, não pode servir para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita.(...)"(in
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo - Salvador. Ed. JusPodivm, 2016, pág.448)

Não obstante a identidade de partes e do imóvel objeto da ação, na primeira ação discute-se a posse e na segunda o domínio,
tem natureza petitória,

com pedido e causa de pedir diversos, não havendo que se falar em aplicação da dependência prevista no art. 286, II , do CPC.

Portanto, a Ação reivindicatória deve ser livremente distribuída, como ocorreu, ao Juízo suscitado.

Diante do exposto, julgo procedente este Conflito para declarar o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína para processar e julgar a
Ação Reivindicatória n. 1001095-87.2023.8.11.0025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023